Tribunal: TJMT
Processo: 1001265-93.2021.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001265-93.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Lesões Corporais]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JAILTON BARREIRA DE CASTRO - CPF: 970.562.601-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LORRANY BEATRIZ DA SILVA MOTA - CPF: 060.912.031-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE
LESÃO CORPORAL
EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. CONDENAÇÃO. IRREGINAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA
TESTEMUNHA DIRETA DOS FATOS
AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES.

2. AUSÊNCIA DE DOLO, EM RAZÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ. IMPOSSIBILIDADE. INGESTÃO VOLUNTÁRIA DE BEBIDA ALCOÓLICA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL. 3.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR.

IMPOSSIBILIDADE.
VALORAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE AUTORIZAM O
AGRAVAMENTO
DA PENA-BASE ACIMA DE SEU MÍNIMO LEGAL
.
4. A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA SUGERE A ADEQUAÇÃO DA PENA
INICIAL
COM A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR. INVIABILIDADE. CABE À PRUDÊNCIA DO MAGISTRADO FIXAR O QUANTITATIVO NECESSÁRIO. 5
.
EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA.

6
. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
IN
CONSISTÊNCIA
. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA
COMPATÍVEL
.
7
. I
SENÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

8
. PREQUEST
IONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO
9
. RECURSO DESPROVIDO
.

1. É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, m
ormente no depoimento da
testemunha direta dos fatos
, que firmemente o apontou como autor
do
crime de lesão corporal, de acordo com a dinâmica dos fatos e da perícia

médica, estando, pois,
a
negativa de autoria
do apelante
isolada nestes autos.

2. O fato de o apelante estar sob o efeito de álcool somente poderia ser utilizado para afastar o dolo quando
se
tal ingestão fosse forçada ou acidental,
porque
, a embriaguez voluntária, como sói ser na situação sob exame, não é hábil para excluir sua culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude dos fatos, isso significando dizer que ao ingerir bebida alcoólica por sua livre decisão,
o apelante
deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria
actio
libera in causa
.

3.

Deve ser mantida a pena basilar imposta acima do mínimo legal porque evidenciado, nestes autos, que o sentenciante avaliou corretamente as circunstâncias judiciais, forte nos elementos objetivos extraídos destes autos, no exame das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal,
estabelecendo
a
pena
inicial de
m
aneira justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado pelo apelante, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI da Constituição Federal.

4.
Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência estabelece dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente: sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e o segundo de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.

5
.

No julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou
da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

6
.
O valor arbitrado a título dos danos causados à vítima não merece reparos porque é proporcional e razoável ao dano causado, além de que não se comprovou a hipossuficiência do apelante; e, por isso, não se deve reduzir o quantum indenizatório, sob pena de estimular esse tipo de atitude.

7
. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante a isenção de pagamento
das
despesas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente,
porquanto
este é o momento adequado para aferir a sua real situação econômico-financeira,
uma vez
existe a possibilidade de
sua
alteração após a data de condenação.

8
.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

9
.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jailton
Barreira de Castro
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Penal n.
100
1265
-
9
3
.202
1
.8.11.0004,
condenando-o à
pena de
1
1
(
onze
) meses de
detenção, em regime aberto
;

mais o pagamento de indenização à vítima no valor de R$
1
.000,00 (mil reais),
pela prática do crime de
lesão corporal

(art.
129, § 9º,
do Código Penal
).

O apelante, nas razões recursais vistas no ID
203298247
, pleiteia sua absolvição com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas para a
embasar a

sentença
condena
tória
. E,
alternativamente
,
sua
absolvição

por atipicidade da conduta, pela não comprovação do elemento subjetivo, nos
moldes do art. 386, III, do Código de Processo Penal. E
,
subsidiariamente
:

a
redução

da

pe
na

que lhe foi aplicada

com o
afastamento da valoração negativa
da
culpabilidade
e da
circunst
â
ncia do crime
;

a
exclusão da condenação pecuniária
à vítima
ou a redução do valor
fixado
;
e
a
i
senção
do pagamento
das
despesas processuais
.
Por fim,
prequestiona

a
matéria
deduzida neste recurso
.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
203298252
, pugna

pelo
des
provimento do presente recurso
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
209168193
,
opina pelo
desprovimento
deste
recurso
, contudo, como providência
s
de
ofício, sugere a alteração da fração empregada no aumento da pena-base pelo sentenciante.

É o relatório. Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
203297098
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia
24 de outubro de 2020
, por volta de 02h10min, em via pública, na Rua São Sebastião, s/nº, Bairro
Jardim Domingos Mariano
, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado
Jailton
Barreira de Castro, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade física
de sua
companheira

Lorrany
Beatriz da Silva Mota
, provocando-lhe a lesão corporal descrita no exame de corpo de delito e mapa topográfico (p. 09/12 e 13-IP).

Segundo apurado, o denunciado e a vítima convivem maritalmente por aproximadamente 05 (cinco) anos e possuem uma filha de quatro anos de idade.

Ressai do procedimento encartado que, na data do fato, o denunciado e a ofendida estavam em um evento festivo e tiveram um desentendimento motivado por ciúmes, ocasião em que o denunciado proferiu
vários xingamento
em face da ofendida, tendo ela, por sua vez, jogado seu tamanco no rosto dele.

Irritado, o denunciado desferiu um soco na ofendida e ela caiu no chão e, após, entrou em seu veículo e tentou sair do local, entretanto, como a ofendida conseguiu se levantar para entrar no veículo, o denunciado desferiu outro soco nela, fazendo-a cair desmaiada, e ainda tentou desferir chutes nela, porém, foi impedido por terceiros que estavam no local.

A Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão do denunciado.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência
JAILTON BARREIRA DE CASTRO
pela prática do delito descrito no
art. 129, §9° do Código Penal, c/c art. 5º, III e art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006
,
requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se à sua citação para responder à acusação por escrito, prosseguindo-se no feito e ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e testemunhas abaixo arroladas, até final da sentença condenatória,
fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal, c/c art. 9º, §4º, da Lei nº 11.340/2006
.
[...]
Negritos

no
original

A
materialidade do ilícito narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
203297072
); laudo
preliminar (ID 203297079),
fotos com
imagens das lesões (
ID
s
203297077 e 203297078),
e
laudo pericial (ID 203297094, p. 5-9
); bem como pela prova oral colhida em ambas a
s fases da persecução criminal.

Não obstante o apelante pretenda ser absolvido da imputação que lhe foi atribuída, alegando que não há provas suficientes para embasar sua condenação ou, ainda, que não tinha a intenção de cometer o crime, vê-se que essa
s

teses
não podem ser acolhidas, porquanto, ao contrário do que afirma, a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento por parte dele do
delito
de lesão corporal
n
arrado na peça acusatória.

Com efeito, no tocante à autoria delitiva do crime de lesão corporal perpetrado contra a vítima
Lorrany
Beatriz da Silva Mota

– companheira do apelante
–

apesar da negativa dele, não há como se extraírem dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o édito judicial, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime em referência.

A testemunha direta Nilva Alves dos Santos, na audiência instrutória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou ter presenciado as agressões perpetradas pelo apelante, bem como ter visto as escoriações sofridas pela ofendida, tal como se infere destes fragmentos das declarações daquela:

[...]
confirmou ter presenciado o réu agredindo a vítima, pois a violência ocorreu em frente à sua residência
. Que
inicialmente ouviu os gritos da vítima
, razão pela qual saiu de casa e
visualizou as agressões
. Que não conhece nenhuma das partes.
Que o réu estava batendo na vítima, deu um soco nela, fazendo-a cair ao solo
, tomou uma “menininha” dos braços dela e “jogou” no banco do carro. O carro saiu andando e bateu num “contêiner”. Ante tais ocorridos, resolveu acionar a polícia.
Quando a vítima caiu no chão ela ficou desacordada e o réu ainda a chutou
[...]

Destacamos

Milita, ainda, em desfavor da tese absolutória sustentada pelo apelante, o
laudo do exame de corpo de delito realizado na vítima (
ID 203297094, p. 5-9
), no qual consta que a
“Periciada refere ter sido agredida hoje por volta das 03h00min da manhã”
, constatando a
“Presença de equimose em região posterior de antebraço esquerdo”
,
e que

“As lesões apresentadas são compatíveis com o histórico”
, cuja conclusão se coaduna com os fatos narrados na denúncia
que foram
presenciados pela testemunha
Nilva Alves dos Santos.

Por conseguinte, a despeito de a ofendida ter afirmado que não sofreu agre
ssões de seu companheiro, que
suas
lesões resultaram da queda que sofreu ao tentar entrar no veículo do casal,
tal situação deve ser analisada com reservas, pois, em casos de violência praticada dentro do ambiente doméstico, é comum as vítimas ou suas representantes legais tomarem atitudes em favor de seus agressores, haja vista que, na maioria das vezes, não têm meios de subsistência, circunstância
s
, essa
s
, que as levam a acobertar seus
algozes
, tal como ocorreu na hipótese.

É preciso reconhecer que fatos como o debatido nestes autos deixam marcas profundas nas vítimas e atingem a família como um todo, visto que ferem a dignidade e reduzem a autoestima da mulher, culminando na aceitação silenciosa das agressões sofridas. Aliás, a respeito do tema em debate, a Desembargadora Maria Berenice Dias, que integrava o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, especialista em Direito de Família, descreve com maestria as consequências emocionais suportadas em silêncio pelas vítimas nos seguintes termos
:

A
idéia
da família como uma entidade inviolável, protegida da interferência até da Justiça, faz com que a violência se torne invisível. A violência é protegida pelo segredo; agressor e agredida fazem um pacto de silêncio, que o livra da punição. Estabelece-se um verdadeiro ciclo, a mulher não se sente vítima, o que faz desaparecer a figura do agressor. Mas o silêncio não gera nenhuma barreira. A falta de um limite faz com que a violência se exacerbe.

O homem testa seus limites de dominação. Quando a agressão não gera reação, aumenta a agressividade. O vitimizador, para conseguir dominar, para manter a submissão, exacerba na agressão.
A ferida sara, os ossos quebrados se recuperam, o sangue seca, mas a perda da autoconfiança, a visão pessimista, a depressão, essas são feridas que não curam
.
Por isso, é preciso romper o pacto de silêncio, não aceitar sequer um grito, denunciar a primeira agressão. É a única forma de estancar o ciclo da violência da qual a mulher é a grande vítima.
(ARTIGO.
Violência e o Pacto do Silêncio
. Disponível em:
http://www.mbdias.com.br
)

Destacamos

Por outro viés,
em relação à absolvição do apelante em razão de seu suposto estado de ânimo no momento dos fatos, porque estava sob o efeito de bebida alcoólica, vê-se que, igualmente, não lhe assiste razão, porque não se pode falar em
atipicidade da sua conduta apurada nestes autos por ausência de dolo, devido
a
sua embriaguez, visto que essa condição se deu de forma voluntária.

Isso porque,
o
art. 28, II, do Código Penal, é claro ao dispor que não exclui a imputabilidade penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, eis que somente haverá isenção de pena se ocorrer embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior e, ao tempo da ação ou omissão, o agente for inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme preconiza o § 1º do referido art. 28, circunstâncias que não ficaram evidenciadas nestes autos.

Por conseguinte,
considerando que o apelante consumiu bebida alcoólica voluntariamente no dia dos fatos, seu pedido não se enquadra nas hipóteses legais de isenção de pena pela embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior. E, se isso não bastasse,
ele
também não conseguiu provar que, ao tempo da ação, estivesse completamente incapaz ou com reduzida capacidade de compreender o caráter ilícito da conduta sob apuração.

Como é
de trivial sabença
, a prática do ato ilícito sob efeito de álcool não retira a tipicidade da conduta do agente, tendo em vista que a embriaguez voluntária, como sói ser no caso sob exame, não é hábil para excluir a culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude do fato, de modo que o apelante, ao ingerir substância etílica por sua livre decisão, deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria
actio
libera in causa
.

Daí por que, no caso destes autos, levando em conta que a embriaguez do apelante foi voluntária, como dito linhas volvidas, não há como se aceitar a tese de sua inimputabilidade penal, tal como entendeu esta Corte Justiça,
no acórdão a seguir ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, CAPUT, C/C ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 – CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – TESE
DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO DE SERIEDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ E USO DE ENTORPECENTES DE FORMA VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – LAUDO CORPORAL – TESE SUBSIDIÁRIA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 – POSSIBILIDADE – TRATA-SE DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO E NÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Tal circunstância, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento do crime de ameaça e de lesão corporal
.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.

Sobre a absolvição do delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, necessário seu reconhecimento, haja vista não tratar de imposição de medida protetiva de urgência, mas sim de medida cautelar diversa da prisão e, nesse caso, possível descumprimento, reflete na incidência das medidas estatuídas no § 4º do artigo 282 do Código de Processo Penal.

(TJMT N.U 0001237-15.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 17.11.2020 e publicado no DJE de 18.11.2020)
Destacamos

Dessa maneira, tendo em vista que somente a embriaguez completa e acidental é capaz de retirar a imputabilidade penal do agente, no caso em apreço, essa circunstância não pode ser levada em consideração, eis que, consoante asserido anteriormente, o apelante se pôs, voluntária ou culposamente, embriagado a causar o injusto penal acima citado, não havendo como se excogitar em atipicidade da sua conduta.

Destarte, é imperativo que se reconheça a existência, nestes autos, de elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal

imputado ao apelante, inexistindo, dessa forma, motivos para que seja acolhida a sua tese absolutória.

No que diz respeito à dosimetria da pena,
como é sabido
, para a aplicação da pena inicial, o juiz possui grande discricionariedade, todavia, essa faculdade está vinculada à aferição das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos
octogonais
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
o
judicante d
e
primeira instância quando da aplicação da pena do apelante:

[...]
Tendo por fundamento o artigo 59 do Código Penal, deve ser feita a individualização da pena do condenado.

As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis, sendo a
culpabilidade
do réu EXACERBADA vez que além dos hematomas deixados no corpo da vítima no momento dos fatos, em razão das agressões o réu desacordou a vítima, tendo as testemunhas confirmado seu estado de desmaio, inclusive após a chegada do atendimento policial. As
circunstâncias
também são CENSURÁVEIS, vez que o réu praticou a agressão contra a vítima em via pública, inclusive na presença da filha comum do casal, em estado de embriaguez que resultou no abalroamento de seu veículo em uma caçamba de entulho que estava posicionada à margem da via.

Valoro cada circunstância supra na proporção de 1/8, conforme entendimento do STJ.

Fixo a pena base em 11 meses de detenção.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Nos autos também não há nenhuma causa de aumento ou diminuição, razão pela qual deixo de considerá-las.

Sendo assim,
TORNO DEFINITIVA
a pena de
11 meses de detenção
.

[...]

Destaques no original

Analisando a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, em cotejo com os aspectos judiciais e com o entendimento jurisprudencial
aplicável à espécie
, tem-se que a culpabilidade do apelante, enquanto juízo de reprovação criminosa, realmente é acentuada, tendo em vista
a pluralidade de
agressões consistentes em
socos e pontapés

qu
e

levaram
a ofendida
a desmaiar
,
que são

revela
dor
e
s de
maior gravidade da
sua
conduta.

E, n
o que diz respeito à matéria, o
Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que “
está fundamentada, de forma adequada, a fixação
da pena-base acima do mínimo legal, pois foi mencionada a culpabilidade exacerbada do Réu, evidenciada pela brutalidade da ação
–
o

Agravante agrediu a Vítima com pluralidade de golpes, tapas e empurrões. Desse modo, foram indicados elementos concretos, que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal.
”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1872016 TO 2021/0105711-3, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/09/2022)

Em relação
às
circunstâncias do
s
crime
s
,
observa-se que
o injusto pena
l
fo
i
praticado com extrema violência na presença d
a
filh
a
d
o casal
que contava

com

apenas
quatro

anos de idade, o que, sem sombra de dúvida, extrapola a normalidade do tipo penal em referência e autoriza a valoração negativa desse elemento octogonal, na medida que evidencia a falta de cuidado e zelo do apelante com a repercussão de seu
s
ato
s

no que concer
ne
ao desenvolvimento psicológico da criança.

A propósito, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA COM BASE EM ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL BÁSICO. [...]. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2.
O acórdão impugnado também não destoa da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que "o cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito
" (
AgRg
no
AREsp
1982124/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/2/2022,
DJe
21/2/2022). [...] 6. Agravo regimental desprovido.
(
STJ
AgRg
no HC n. 697.993/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21.06.2022,
DJe
de 27.6.2022)
Destacamos

Com relação ao quantum de aumento da pena basilar, verifica-se que a Procuradoria-Geral de Justiça se manifest
a
pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre
a
pena mínima

cominada ao preceito secundário do tipo penal incriminador.

Como se sabe
,
o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Desse modo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

C
onfira-se
, a propósito,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Desse modo, não há direito subjetivo
ao sentenciado a
adoção da proporção pretendida pel
a Procuradoria-Geral de Justiça
.

No que concerne ao pedido de afastamento da condenação
do apelante

da obrigação de
indeniza
r

os
danos morais arbitrado na sentença condenatória, no valor de R$
1
.000,00 (mil reais), porqu
e

“nada foi produzido sobre eventual dano moral ou trauma experimentado pela ofen
dida, tanto que retornaram ao convívio
”
, vê-se que esse pleito, do m
esmo modo, não merece guarida.

De fato,
se
depreende-se
destes autos que o pedido de condenação à reparação de danos consta expressamente na denúncia, tendo o apelante sido regularmente citado
,
apresentando defesa preliminar
,
foi intimado
,
e compareceu à audiência de instrução e julgamento re
alizada em
2
7
de
maio
de 2023.

C
onquanto tenha índole civil, o pedido de indenização por dano moral não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada pela conduta do agente, aliada ao dano psicológico à vítima, que, no caso sob apreciação, também é inerente às infrações já reconhecidas, com claro elo causal entre elas, de modo que ressai naturalmente a indenização como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelo apelante pelas ações crimin
osas pelas quais foi condenado.

De mais a mais, m
esmo havendo a possibilidade de efetiva produção probatória, em casos como o discutido nestes autos, tal requisito é dispensado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, a partir do julgamento de recursos repetitivos, consolidou o Tema 983, nos seguintes moldes: “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Não
é demais consignar,
ainda acerca do tema,
que nos casos de ilícitos envolvendo a violência doméstica contra mulher, o dano moral é
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da prática ilícita, não exigindo instrução probatória acerca do dano psíquico,
do grau de humilhação, da diminuição da autoestima, pois a conduta criminosa já configura desonra, descrédito e menosprezo ao valor da mulher como pes
soa e à sua própria dignidade.

Por conseguinte, não há que se
cogitar
em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco em exclusão dos danos morais fixados pelo juízo de primeiro grau, haja vista que, tal como acima foi dito, foi oportunizado à defesa do apelante se manifestar
em todas as fases do processo.

N
o que alude à redução do valor da indenização, impende concluir que
o apelante
tem capacidade
econômic
o-financeira
compatível com o valor arbitrado, pois, ao tempo da prática delito, declarou auferir renda mensal de R$
1
.0
45
,00 (mil
e quarenta e cinco
reais), circunstância, essa, que justifica a manutenção do quantum arbitrado pelo juízo de primeiro grau
[R$ 1.000,00]
, a fim de preservar seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.

Por derradeiro
,
no que tange a
o pleito visando à isenção do pagamento das despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito nãotem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal é de clareza solar, ao disporque

“
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]

Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva,eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Finalmente,
no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Jailton
Barreira de Castro
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024